Tribunal: TCU
Processo: 037.718/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 312/2020-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de REPRESENTAÇÃO, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Via Verde Projetos e Serviços Ambientais Eireli (CNPJ 03.637.779/0001-49), sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 7/2019 conduzido pela Administração Regional do Sesc no Estado de Minas Gerais, tendo por objeto a "a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção das áreas ajardinadas e limpeza de áreas vegetadas (roçada mecânica e capina manual) e capina química nas Unidades do Sesc em Minas" , com valor homologado no montante de R$ 6.351.054,99; Considerando o parecer da Selog lançado à peça 34, que contou com a anuência do corpo diretivo daquela unidade técnica (peças 35 e 36), por meio do qual propôs fosse considerado prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar, e que a representação fosse conhecida e considerada improcedente, eis que "os argumentos expostos pela representante não foram suficientes para demonstrar eventual irregularidade no julgamento da proposta da empresa representada" ; Considerando ter sido realizada a oitiva prévia do órgão jurisdicionado, em atenção à decisão por mim proferida à peça 37; Considerando o parecer da Selog lançado à peça 47, que contou com a anuência do corpo diretivo daquela unidade técnica (peças 48 e 49), cujos fundamentos incorporo às minhas razões de decidir, por meio do qual considerou "justificadas as decisões do pregoeiro na condução do certame e improcedentes as alegações da representante" ; que "os quantitativos mínimos exigidos de postos de trabalho e tempo de experiência foram atendidos pelo atestado da Construtora Tenda" ; que "não há respaldo normativo para se exigir que o atestado seja emitido em papel timbrado ou que se identifique o cargo do subscritor, sendo suficiente que ele represente a empresa" , que "não houve restrição à competitividade do certame, bem como revelam a acirrada disputa entre os participantes pela arrematação do objeto, tudo em obediência ao princípio da busca da proposta mais vantajosa para a Administração e do cumprimento do interesse público" ; e finalmente que "os argumentos expostos pela representante não foram suficientes para demonstrar eventual irregularidade no julgamento da proposta da empresa representada" ; razão pela qual ratifica seu posicionamento pelo indeferimento do pedido de medida cautelar, e pelo conhecimento da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, III e V, "a" , 237, VII, e 250, I, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar, e encaminhar cópia desta deliberação à representante e ao órgão jurisdicionado, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 037.718/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Administração Regional do Sesc no Estado de Minas Gerais (03.643.856/0001-73). 1.2. Órgão/Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Poliana Oliveira Fonseca (113457/OAB-MG) e outros, representando Administração Regional do Sesc No Estado de Minas Gerais. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.